Tribunal: TJDFT
Processo: 0714783-32.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0714783-32.2024.8.07.0005 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ROSANGELA PAULO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Considerando a ausência de pedido de tutela de urgência, providencie a Secretaria a alteração do fluxo do processo no PJe para conclusão comum. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora